Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 12/9/2025, a Defesa de MAURO CÉSAR BARBOSA CID requereu (eDoc. 1.899):



    “(a) a imediata revogação das cautelares diversas da prisão que recaem sobre Mauro César Barbosa Cid, especialmente a retirada do monitoramento eletrônico; 



    (b) a restituição de todos os bens e valores apreendidos em posse de Mauro César Barbosa Cid e seus familiares pela Polícia Federal; 



    (c) a restituição dos passaportes de Mauro César Barbosa Cid apreendidos no curso da investigação;



    (d) Seja expedido ofício à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Brasília, a fim de que seja informado o efetivo cumprimento de todas as medidas cautelares antes impostas, revogando-as.”



    Requereu, ainda, “seja declarada extinta a punibilidade de Mauro César Barbosa Cid, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84”, bem como afirmou que “em que pese o Acordo de Colaboração Premiada prever proteção da Polícia Federal ao Mauro Cid e seus familiares, por ora, não há necessidade, se reservando a defesa, no entanto, o direito de posteriormente e em caso necessário, voltar à Corte para postular” (eDoc. 1.899).



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que o momento processual adequado para análise dos pedidos formulados será com o início da execução da pena e após o trânsito em julgado da presente ação penal, INDEFIRO o requerimento formulado pelo réu MAURO CÉSAR BARBOSA CID, nos termos do art. 21, desta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente